Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-52.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000705-52.2018.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS, GENYSSON SANTOS ARAUJO

APELADO: ZENI SANTOS SOARES e outros

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PEDIDO DE REFORMA DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NEGADO. SÚMULA 54, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000705-52.2018.8.05.0053
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelados
ZENI SANTOS SOARES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator